Tribunal: STF
Processo: RHC 54088
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-19
Data de publicação: 1976-03-19

Ementa:
CRIME FALIMENTAR. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL. PARA A CONTAGEM DO PRAZO
DE PRESCRIÇÃO, AINDA QUANDO SE TRATE DE CRIME FALIMENTAR, APLICA-SE
O DISPOSTO NO ARTIGO 8 DO CÓDIGO PENAL. MESMO QUE SE CONSIDERE - O
QUE E A MELHOR HIPÓTESE EM FAVOR DO RÉU - QUE ESSE PRAZO SE INICIOU
AS 15,15 HORAS DO DIA 29.04.71, TERMINARIA ELE A MEIA-NOITE DO DIA
28.04.75, POUCO IMPORTANDO QUE UM DESSES ANOS TENHAM SIDO BISSEXTO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.